Tribunal: TJMT
Processo: 1007436-81.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007436-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA MARIA LEITE MELO - CPF: 363.127.117-49 (APELADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1007436-81.2023.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Banco Volkswagen S.A.

Apelada:
Sandra Maria Leite Melo

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DO FINANCIAMENTO – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – REPETITIVO/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança do seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1007436-81.2023.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Banco Volkswagen S.A.

Apelada:
Sandra Maria Leite Melo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Volkswagen S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de revisão contratual movida por Sandra Maria Leite Melo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para determinar a devolução, de forma simples, do valor pago a título de seguro financeiro, acrescido de juros e correção monetária, condenando a autora ao pagamento do ônus sucumbencial.

Inconformado, o apelante defende a legalidade da cobrança das tarifas pactuadas no contrato firmado entre as partes, principalmente no tocante ao seguro de proteção financeira, sob a alegação de que foi contratado de forma facultativa pela apelada, não havendo qualquer abusividade. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 206071716), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1007436-81.2023.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Banco Volkswagen S.A.

Apelada:
Sandra Maria Leite Melo

V O T O

Cinge-se dos autos que Sandra Maria Leite Melo moveu ação declaratória de revisão contratual contra Banco Volkswagen S.A., aduzindo que as partes firmaram cédula de crédito bancário para financiamento de veículo no valor de R$ 146.086,08 (cento e quarenta e seis mil, oitenta e seis reais e oito centavos), para ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e consecutivas de R$ 3.043,46, cada.

Aduz que existindo encargos abusivos no pacto entabulado, deve ser aplicado o CDC, devendo ser limitado os juros remuneratórios à taxa de mercado, declarando a nulidade das cláusulas de capitalização mensal de juros e tarifas bancárias.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para determinar a devolução, de forma simples, do valor pago a título de seguro financeiro, no valor de
R$ 3.954,06 (três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos)
, acrescido de juros e correção monetária, condenando a autora ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 206071709).

Irresignado, o apelante defende a legalidade da cobrança das tarifas pactuadas no contrato firmado entre as partes, principalmente no tocante ao seguro de proteção financeira, sob a alegação de que foi contratado de forma facultativa pela apelada, não havendo qualquer abusividade. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a matéria é comum a essa Câmara, sendo de simples elucidação.

In casu
, entendo que o MM. Juiz andou bem ao considerar a ilegalidade da cobrança do
seguro de proteção financeira
.

Digo isso, porque o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança do
seguro de proteção financeira
– que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Dessa forma, sendo o seguro prestamista feito com seguradora indicada pela própria instituição financeira, o certo é que sua cobrança se mostra ilegal, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida nesse particular.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024